Tribunal: TJMT
Processo: 46545-21.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
23/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 606822-7 / 2020
Quinta-feira, 23 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80465457920188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80465457920188110001
Requerente: MARCILIO ALVES VAILLANT
Requerido: TECNOLOGIA BANCARIA S/A
Beneficiário: MARCILIO ALVES VAILLANT
Conta Judicial 1600110448947
Valor: R$ 428,46 (quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos)
Autorizado: SCHMITT BOBATO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF/CNPJ: 23.613.249/0001-78
Data de Emissão: 23/04/2020
Titular Conta SCHMITT BOBATO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF/CNPJ Titular Conta 23.613.249/0001-78
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
8687 1004166 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=993427826 1/1